Tribunal: STF
Processo: IF 99
Classe: IF
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-03
Data de publicação: 1988-03-03

Ementa:
- INTERVENÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR PELA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO. CUMPRIMENTO DO ATO OBJETO DA ORDEM JUDICIAL.
PEDIDO PREJUDICADO.
PRATICADO O ATO, DETERMINADO EM ORDEM JUDICIAL CUJO DESCUMPRIMENTO
DEU CAUSA AO PEDIDO DE INTERVENÇÃO, ESTE FICOU SEM OBJETO. O
ASPECTO RESIDUAL DA DESOBEDIENCIA A ORDEM, SE HOUVER, NÃO SE INCLUI
NA COMPETÊNCIA DO STF, NÃO ESTANDO A AUTORIDADE SUBORDINADA
DIRETAMENTE A SUA JURISDIÇÃO.
PEDIDO SEM OBJETO E, PORTANTO, PREJUDICADO.